Tribunal: TJSP
Processo: 1066997-49.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066997-49.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante W.A.LASER
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, é apelado SMART &
CHARM COMERCIO DE EXTERIOR LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1066997-49.2017.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47007 2/5
VOTO No 47.007
APELAÇÃO CÍVEL no 1066997-49.2017.8.26.0002
No 1a Instância: 1066997-49.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA CÍVEL
APELANTE: W.A.LASER LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
APELADO: SMART & CHARM COMERCIO DE EXTERIOR LTDA.
25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Ação de Indenização – Vazamento em unidade
autônoma - Laudo pericial afastando a responsabilidade -
Trabalho que suplanta a crítica – Apelação improvida
W.A Laser Locações de Equipamentos Médicos Ltda. não se
conformando com a sentença que julgou improcedente a ação movida em desfavor de
Smart & Charm Comércio Exterior Ltda., apela pretendendo vê-la modificada, aludindo
para tanto a sua nulidade, pois não teria sido analisado o laudo divergente. No mérito
pede a procedência da ação.
Houve apresentação de contrarrazão em que se pugna pela manutenção
da sentença.
Este é o relatório.
A autora imputa à ré a responsabilidade por vazamento que atingiu sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1066997-49.2017.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47007 3/5
sala, que causou-lhe grande prejuízo.
Por isso, pede indenização tanto material como moral.
A simples descrição do fato indica, sem sombra de dúvida, a
indispensável realização de prova pericial. Moacyr Amaral Santos nos ensina que este
tipo de prova supre a falta de conhecimentos específicos do Magistrado.
“ porque o juiz não seja suficientemente apto para proceder direta e
pessoalmente à verificação e mesmo apreciação de fatos, suas causas ou
consequências o trabalho visando tal objetivo se fará por pessoas entendidas na
matéria , quer dizer , a verificação e a apreciação se operarão por meios da pericia“1
Com efeito, é evidente que o Magistrado necessariamente deve socorrer-
se de experto para a elucidação do tema.
Há nos autos dois trabalhos: o do Perito Oficial e o Assistente Técnico da
autora.
Como sói acontece são divergentes.
O Perito Oficial assim estabelece- fls 351:
As reformas levadas a termo nas unidades da requerida, 2306 e 2307,
não eram suficientes para provocar a perfuração da tubulação de esgoto do lavatório
do banheiro/lavabo, no trecho onde ocorreu, isso porque, para acessar o local rompido
pelo conjunto da requerida, 2306, se faz necessário transpassar a laje que separa os
dois andares fato esse que não ocorreu.
Já para o Assistente Técnico:
A infiltração de água nas unidades 2205;2206;2207 é proveniente das
1 Comentários ao CPC antigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1066997-49.2017.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47007 4/5
unidade acima 2306;2307 conforme as explicações técnicas apresentadas e
resumidamente expondo: a laje tem furo passante para as peças hidráulicas, houve a
construção de áreas molhas não previstas para este fim. As referidas áreas molhadas
possibilitam a passagem da água pelas lajes. Falha na impermeabilização das lajes das
unidades 2306;2307 causam com certeza vazamento de água nas unidade abaixo.
Estamos supondo que as unidades 2306;2307 tenham impermeabilizado as novas áreas
molhadas, porém pare se saber se as áreas foram impermeabilizadas seria necessário
efetuar ensaios.
Concluímos que infiltração da água, que como sabemos só desce,
provem das unidades de cima 2306;2307.
As conclusões saõ diametralmente opostas.
Ao meu juízo considerando os laudos apresentados concluo que o do
Perito Oficial não é abalado pelo trabalho divergente. É sem dúvida mais abrangente e
profundo. Analisou o fato e efetuou ponderadas afirmações que estabelecem não ser a
origem do vazamento a reforma efetuada.
Atente-se que houve resposta pormenorizada das indagações efetuadas.
Comparando-se os trabalhos, denota-se, de maneira evidente, ao meu juízo, que o laudo
oficial é bastante superior.
Em face destas considerações, deve ser prestigiado.
Ressalto, ainda, que não há nulidade da sentença, pois, ao estabelecer que
o laudo oficial deve prevalecer, evidentemente houve rejeição, por parte do sentenciante
dos termos da crítica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1066997-49.2017.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47007 5/5
Portanto, com o devido respeito a entendimento diverso, deve ser
mantida a sentença.
As verbas de sucumbência são mantidas e o honorário, fixado em 11%,
será calculado na forma da sentença
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator